Tribunal: TCU
Processo: 031.677/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1075/2023-TCU-Plenário Trata-se de Solicitação apresentada pelo então Ministro-Substituto da Infraestrutura Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho, por meio da qual requer prorrogação para a remessa da Tomada de Contas Especial relacionada aos pagamentos de despesas com juros e multas no âmbito da liquidação da extinta Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR. Considerando que o solicitante fundamenta seu pedido no fato de dispor de pouco tempo para analisar alegações de defesa e documentação apresentada pelos responsáveis, mais precisamente no período compreendido entre 25/1/2023 e 9/2/2023; considerando que o § 2o do art. 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012 prevê que os prazos estabelecidos para encaminhamento de TCE podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada; considerando os pareceres uniformes da AudTCE; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 11 da IN/TCU 71/2012 (com a redação dada pela IN/TCU 76/2016) e nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 169, inciso V, do RI/TCU, em: conhecer da presente solicitação para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, até o dia 30 de junho de 2023, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU 71/2012 (com a redação da IN/TCU 76/2016) para a remessa da tomada de contas especial relacionada aos pagamentos de despesas com juros e multas no âmbito da liquidação da extinta Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, cujos trabalhos estão a cargo da comissão nomeada pela Portaria 1.016/2022, prorrogada pelas Portarias 1.380/2022, e 1.609/2022; c) informar ao Ministério da Infraestrutura da prolação do presente Acórdão; d) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 031.677/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho, então Ministro-Substituto da Infraestrutura. 1.2. Unidade: Ministério da Infraestrutura. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.